Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-39.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703896-39.2022.8.07.0011 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS RECORRIDA: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RECEBIMENTO DE PRÓ LABORE. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO SÍNDICO CONVENCIONADA EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. 1. No caso, o condomínio pretende o recebimento de indenização da Ré, que atuou como síndica, sob o argumento de que esta deixou de realizar os descontos da contribuição previdenciária quando do recebimento dos seus pró-labores. 2. Não há que se falar em indenização pela ausência de descontos referentes às contribuições previdenciárias quando demonstrado que a interpretação da ata da assembleia do Condomínio/Autor, na qual se fixou o valor do pró labore, indica que o recolhimento da contribuição devida ao INSS seria obrigação do condomínio. 3. Em regra, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária é do destinatário da remuneração, conforme expressa a Lei 8.212/91, em seu art. 12, V, “f”, que classifica o síndico como contribuinte individual, ainda que isento da taxa de condomínio, contudo, tal regra foi excepcionada pelo próprio Condomínio que assumiu essa obrigação. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 1.348, inciso IV, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a improcedência do pedido de condenação da recorrida ao ressarcimento formulado pelo condomínio, ao argumento de que a exime da responsabilidade civil decorrente de sua própria omissão culposa. b) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 1.348, inciso IV, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, com base no exame dos fatos e provas dos autos, concluiu que: Usualmente, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária é do destinatário da remuneração, conforme expressa a Lei 8.212/91, em seu art. 12, V, “f”, que classifica o síndico como contribuinte individual, ainda que isento da taxa de condomínio. Mas, no caso em análise, excepcionou-se: o Condomínio/Apelado assumiu essa obrigação. Isso quer dizer, em arremate, que a Síndica/Apelante teria – e teve efetivamente - como remuneração (pró-labore), em virtude dessa condição, o valor líquido mensal de 2 (dois) salários mínimos, já que a contribuição previdenciária, que seria dedutível, foi assumida pela fonte pagadora, no caso, o Condomínio/Apelado. É, a meu sentir, a melhor e mais adequada interpretação que se extrai do trecho da referida Ata. (ID 62412013). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017